Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Estupro de vulnerável. Violação sexual mediante fraude. Provas. Inexistência. Absolvição.
1 - A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e de que o réu é o autor. Evidenciado que a vítima não se encontrava totalmente incapaz de oferecer resistência em razão de estado de embriaguez e não constatados vestígios do ato sexual na forma em que narrado pela vítima, a absolvição por estupro de vulnerável é medida que se impõe.
2 – Se em momento algum a vítima foi induzida em erro ou enganada para que consentisse com o suposto ato sexual, não é caso de desclassificar a conduta para a do art. 215, caput, do CP, como fez a sentença.
3 - Apelação do réu provida. Prejudicada a do Ministério Público.